Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-09.2022.8.05.0145
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001049-09.2022.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: ADEVAL DOS SANTOS Advogado(s): JOELSON SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles ACORDÃO PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO DEFENSIVO E NO MÉRITO, O JULGOU IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA IMPUGNADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, SENDO IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PARA O DELITO INSERTO NO ART. 129, §1º, I E III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – INCABÍVEL – NÃO HÁ QUALQUER VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO. TODOS OS PEDIDOS FORAM ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA, QUE NÃO É CABÍVEL NA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração com efeito modificativo ou de prequestionamento nº 8001049-09.2022.8.05.00145, opostos contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e julgou improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora Embargante ADEVAL DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA